Tribunal: TJMT
Processo: 0002199-90.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002199-90.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UDINICIO FERREIRA QUIDA SILVA - CPF: 488.841.381-91 (RECORRENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), JULIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 815.915.941-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL.
NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE PROVA SEGURA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não havendo prova inequívoca de que o Recorrente agiu sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, ante a existência de versões divergentes nos autos, necessária a submissão da causa ao Tribunal do Júri, que detém a soberania e a autonomia para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5.o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

2.
Inexistindo
prova segura a indicar que o recorrente agiu sem
animus

necandi
, não há como se promover, nesta fase, a
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão
Corporal (art. 129,
caput
, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Udicinio Ferreira Quida Silva,
contra decisão de ID. 120770538 – pág. 137/142, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio
(art. 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal).

Em razões recursais, a defesa pleiteou a
absolvição
sumária, alegando que agiu em
legítima defesa
. Se vencido, busca a
desclassificação
do crime para
Lesão Corporal

Leve
(ID. 120770544).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 120770548).

A decisão foi
mantida
na fase do
art. 589, do CPP
(ID. 120770549);

Por sua vez,
a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme a seguinte transcrição do sumário de seu entendimento (ID. 121734452):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição sumária por legítima defesa – Impossibilidade – A absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude – Havendo divergências acerca da ocorrência dos fatos, a matéria deve ser submetida à decisão do e. Tribunal Popular do Júri – 2. Requer a desclassificação para lesão corporal leve – Ausência de dolo de matar – Inviabilidade – Indícios da presença de elemento subjetivo do tipo necessário a pronúncia – Tese que deve ser submetida aos jurados – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia 30.5.2020, por volta das 12h50min, na Av. Primavera, próximo ao Mercado Paiol, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT,
Udinício Ferreira Quida Silva
, de forma livre e consciente, tentou matar a vítima
Júlio Francisco dos Santos.

Narra que a vítima foi atingida 4 vezes com golpes de faca, sofrendo 1 perfuração no tórax e 3 no abdômen, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Barra do Bugres para atendimento médico.

Após regular tramite processual,
Udinício Ferreira Quida Silva
foi
pronunciado,
porque supostamente cometeu o crime de
Homicídio Tentado
(art. 121,
caput
, c/c art.
14, II, ambos do CP).

Neste grau de jurisdição, o apelante pleiteia sua
absolvição sumária
, alegando que agiu em legítima defesa. Se vencido, requer a
desclassificação
do crime para Lesão Corporal Leve (art. 129 do CP).

Passo à análise das teses arguidas.

I - LEGÍTIMA DEFESA

Atento aos elementos constantes nos autos, observa-se que a
prova da existência da infração penal
, a materialidade e os vestígios materiais daí decorrentes vêm demonstrados por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 12077537 – Pág. 5), Boletim de Ocorrência (ID. 120770537 – Pág. 6/9), Boletim de Atendimento Urgência e Emergência
(ID. 120770537 – Pág. 26),
o qual atesta que a vítima sofreu ferimentos no abdômen e tórax, com exposição de vísceras.

Por sua vez, os
indícios de autoria
são extraídos das declarações da vítima e das testemunhas, colhidas nas fases extrajudicial e judicial.

A Defesa alega que o
recorrente

reagiu
em legítima defesa, em razão de injusta agressão perpetrada pela vítima, requerendo assim a sua absolvição sumária.

Vale esclarecer que a possibilidade de absolvição sumária, descrita no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível quando o juiz entender, de pronto, estar presente de forma nítida e clara uma das hipóteses nele descritas, a dizer, prova de inexistência do fato, prova de não ter o réu participado do evento criminoso, o fato não constituir infração penal, e estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime.

Somente haverá decisão de absolvição sumária se o magistrado tiver certeza da presença de uma dessas hipóteses mencionadas, havendo qualquer dúvida quanto a sua ocorrência, necessário a pronúncia, pois é o Tribunal do Júri que detém a competência para deliberar sobre os crimes dolosos contra a vida.

In casu,
não verifico a possibilidade de incidência da legitima defesa alegada, isto porque a vítima
Júlio Francisco dos Santos

declarou em juízo (ID. 120770538 – Pág. 69) que a filha do recorrente
,
por nome

Micaela Ferreira Silva
, havia lhe pedido R$ 30,00 emprestado e, quando foi à casa dela para entregar o valor, encontrou o recorrente, pedindo-lhe que chamasse sua filha para entregar o dinheiro solicitado, momento em que o recorrente abriu o portão e, de pronto, acertou a barriga do ofendido com golpes de faca, sem que tivesse tempo de esboçar qualquer tipo de reação.

Afirmou ainda que o recorrente

apenas parou de golpeá-lo porque a faca quebrou o cabo, ficando cruzada em seu peito. Esclareceu ainda que não tinha inimizade ou rixa com o recorrente
.

A testemunha
Benedito Ferreira Campos
, Policial Militar que realizou a prisão do recorrente, aduziu em juízo (ID. 120770538 – Pág. 69) que recebeu informações de que havia ocorrido uma tentativa de homicídio e que o autor dos fatos havia se evadido do local. Relatou que foi possível interceptar o veículo do recorrente sentido a cidade de Porto Estrela/MT, sendo possível verificar que as vestes do mesmo apresentavam resquícios de sangue, porém que não apresentava lesões corporais.

Em diligências ao hospital, aduziu que não foi possível conversar com a vítima, vez que estava sendo atendida pelos médicos, mas segundo informações recebidas, o ofendido apresentava quatro perfurações, sendo três no tórax e uma no abdômen.

Por fim, interrogado em Juízo (ID. 120770538 – Pág. 69), o recorrente

relatou que estava em sua residência quando a vítima lá chegou agredindo seu genitor, ocasião em que tentou intervir, perguntando o porquê da agressão.

Ato contínuo, a vítima teria empurrado o recorrente e começado a proferir xingamentos à filha do recorrente, momento em que entraram em luta corporal e foram desferidos os golpes de faca na vítima.

Esclareceu ainda que o ofendido não portava nenhuma faca ou objeto de defesa, bem como não tinha como objetivo ceifar a vida da vítima.

Nesse contexto, verifica-se a existência de versões divergentes acerca dos fatos que circundam o crime, razão pela qual a tese de legítima defesa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, vez que a vítima alega que sem qualquer motivo teria sido agredida pelo recorrente e, por sua vez, o recorrente alega que só reagiu após injusta agressão.

Ademais, apesar da defesa aventar a tese de legítima defesa, verifica-se que a vítima não portava nenhum objeto no momento da agressão, bem como a injusta agressão, necessária para a caracterização da excludente de ilicitude, está consubstanciada em supostas agressões verbais proferidas pela vítima.

Como dito acima, o ofendido não portava qualquer arma o que, por certo, pode caracterizar excesso por parte do recorrente, o qual considerou com injusta agressão os impropérios proferidos pela vítima.

Outrossim, a alegação de que a agressão teria ocorrido como um movimento reflexo à agressão sofrida, não merece acolhimento nesta fase processual, haja vista que a falta de provas indenes de dúvidas a respeito da reação imediata e proporcional, frisando que a vítima estava desarmada, enquanto o recorrente ao que tudo indica portava a faca.

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...) 1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação(...)”. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Assim, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

II - DESCLASSIFICAÇÃO

Da mesma forma, também não há certeza ou robustez de prova suficiente acerca da
ausência de dolo
(
animus necandi)
na conduta a tornar possível o acolhimento do pleito de
desclassificação
do crime para
Lesão

Corporal Leve
, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Malgrado a defesa sustentar a ausência de
animus necandi
, não se pode ignorar que a vítima
Júlio Francisco dos Santos
foi atingida diversas vezes no tórax e abdômen, região que contém órgão vitais, sendo que, possivelmente, só cessou a agressão porque o cabo da faca teria quebrado, ficando a mesma cravada no tórax do ofendido.

Como é sabido, para que haja a desclassificação da conduta é necessária a certeza inequívoca e absoluta de que o agente não agiu com o
animus necandi,
caso contrário o fato deve ser relegado a análise do Tribunal do Júri, que irá dizer se houve ou não o dolo.

Da demanda posta em julgamento, inexiste prova inequívoca e clara que afaste o dolo específico do crime de homicídio, pois, como dito anteriormente, a região atingida pelo recorrente comportava órgãos vitais, bem como os indícios levam a crer que ação somente se cessou após o rompimento do cabo da faca, impossibilitando a continuação do ato.

À vista disto, embora a defesa insista na tese de desclassificação para o crime de Lesão Corporal, não pode ser tida como única verdade nesta fase processual, ainda mais porque, tal como demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação do conhecimento dos juízes naturais da causa.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara Criminal:

“ (...). A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta dos recorrentes, a dúvida quanto ao elemento psicológico dos réus deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri (...)”. (N.U 0009700-71.2012.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Nesse contexto, existindo indícios probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer
ministerial,
desprovejo
o recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022